Tribunal: TJMT
Processo: 1033246-75.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033246-75.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELINTON FRANCOSCO DE SOUZA (APELANTE), VITORIO CONCEICAO MOREIRA - CPF: 707.251.221-70 (APELANTE), ELITON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 700.255.651-76 (APELANTE), DANILLO DA SILVA - CPF: 953.487.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DOS SANTOS MORAES - CPF: 008.535.961-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAR GALVAN - CPF: 334.313.969-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CONCURSO DE PESSOAS.
1
.
ABSOLVIÇÃO
. DESCABIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO ESCORREITA.
2.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA
. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA IGUALMENTE IDÔNEOS.
3
.
REDUÇÃO DO CRITÉRIO DE INCREMENTO DA PENA BASILAR
. VIABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA.

4.

ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA
. PROCEDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CONSTRITIVA DE LIBERDADE.

APELO
PROVIDO EM PARTE
EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM

O PARECER.

1.

Havendo comprovação inequívoca de que os apelantes, conforme apontado pelo farto conjunto fático-probatório constante dos autos (vide depoimentos da vítima e dos policiais militares que os surpreenderam no estabelecimento empresarial da vítima), foram os responsáveis pela subtração de bens descrita na denúncia, deve ser afastado pleito de absolvição.

2.
O Superior Tribunal de Justiça orienta que a incidência da
qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração da coisa, prevista no
art. 155, § 4o, inciso I, do CP, reclama, via de regra, prova pericial, só sendo admissível sua substituição por outros meios de prova quando os vestígios do delito tenham desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem sua elaboração.
Na hipótese, a prova pericial não foi elaborada, mas essa lacuna não justifica o pretendido afastamento da qualificadora em foco, pois evidenciado à exaustão, por meio de outras

provas igualmente idôneas (vide depoimentos da vítima e dos policiais militares), que os apelantes, em unidade de desígnios, danificaram a cerca elétrica que protegia o local e arrombaram uma de suas portas,
removendo obstáculos para ingressar no imóvel e alcançar a subtração.

3.
Na falta de fundamentação concreta e específica capaz de justificar o recrudescimento da pena basilar (2 anos e 3 meses acima do mínimo legal), impõe-se a adoção do critério de incremento consolidado na jurisprudência, 1/8 sobre
o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal para cada circunstância judicial negativada.

4.
Em atendimento aos reclamos dos apelantes e a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade encontrada (4 anos e 1 mês), a pena de multa, fixada em primeira instância em 164 dias-multa, deve ser estabelecida em 16 dias-multa, nos termos do art. 68 do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Vitório Conceição Moreira
e
Elinton Francisco
(ou Franscoco)

de Souza
foram condenados, em 29.1.2024, pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis-MT, à pena individualizada de
4
anos, 11 meses
e
15 dias
de
reclusão
em regime
fechado
, e ao pagamento de
164 dias-multa
,

pela prática do crime de
Furto Qualificado por Rompimento de Obstáculo à Subtração da Coisa e Concurso de Pessoas
(art. 155, §4o, inc. I e IV, do CP) (ID 203326777).

Assistidos pela
Defensoria Pública
, buscam ver declarada a
absolvição
, sob o fundamento de que os autos
não
contam com
provas suficientes
capazes de amparar a sentença condenatória;
subsidiariamente
, pleiteiam o
afastamento da qualificadora
de rompimento de obstáculo à subtração da coisa
(inc. I do § 4o), a
redução do
critério de
incremento

da

reprimenda basilar
e, por fim, o
redimensionamento
da pena de
multa
(ID 203326797).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 203326799).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 209186158), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIAS – IMPROCEDÊNCIA –
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS POLICIAIS E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS ACUSADOS, OS QUAIS FORAM SURPREENDIDOS DENTRO DO IMÓVEL AINDA DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA
– 2. PRETENDIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO/DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO – IMPERTINÊNCIA – A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO QUANDO EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – 3. REQUESTADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR COM A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – INADMISSIBILIDADE – SENTENCIANTE QUE NÃO ESTÁ ATRELADO A FRAÇÕES PREDETERMINADAS, DEVENDO SE ATER APENAS AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – INEXISTE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU PARA A ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE AUMENTO RECOMENDADO PELA JURISPRUDÊNCIA – 4. PUGNADA A READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – DESCABIMENTO – SANÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA A SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS E PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que os apelantes,
Vitório Conceição Moreira
e
Elinton Francisco
(ou Franscoco)

de Souza
, subtraíram, para si ou para outrem, coisas móveis pertencentes a
Adelar Galvan
(ID 203328245).

Após o regular trâmite processual, os dois foram condenados à pena individualizada de
4
anos, 11 meses
e
15 dias
de
reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento de
164 dias-multa
,

pela prática do crime de
Furto Qualificado por Rompimento de Obstáculo à Subtração da Coisa e Concurso de Pessoas
(art. 155, §4o, inc. I e IV, do CP) (ID 203326777).

É o relato do essencial.

I. ABSOLVIÇÃO

O pedido de absolvição
não
comporta acolhimento.

A prova da existência do crime (materialidade) e a autoria são extraídas do Termo de Exibição e Apreensão (ID 203328244), Termo de Entrega (ID 203328246), Auto de Avaliação (ID 203326717) e das provas orais colhidas nas duas fases da
persecutio criminis
(ID 203328242, 203328243, 203328245 e 203326775), exatamente conforme descrito na denúncia.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que na madrugada de 2.10.2023, os apelantes, em unidade de desígnios, após danificarem parte da cerca eletrônica da oficina mecânica da vítima e a porta do imóvel, entraram no local e se apoderaram de dois ventiladores e um aparelho celular, avaliados em aproximadamente R$ 320,00 (ID 203326717).

Após ser avisado por terceiros que sua oficina mecânica foi invadida, o senhor
Adelar Galvan
comunicou à Polícia Militar; pouco depois, ele e os agentes chegaram ao estabelecimento e surpreenderam os apelantes ainda ali dentro, culminando na prisão em flagrante da dupla.

Na fase inquisitorial, a vítima detalhou: “
nesta data foi avisado através do grupo de whatsapp de que dois indivíduos estavam em sua oficina praticando o furto. Que deslocou até a oficina e no caminho acionou a polícia militar; que chegou no local alguns instantes antes da polícia e viu toda ação; que no local verificou que os fios da cerca elétrica estavam danificados para os suspeitos adentrarem; que dentro da residência quebraram a porta da entrada e reviraram toda a casa por dentro, inclusive separaram objetos que seriam furtados, máquina de corte entre outros objetos; que dois ventiladores já estavam do lado de fora da casa; que o policial conseguiu deter dois suspeitos no local
” (ID 203328245).

Muito embora a vítima não tenha sido ouvida na etapa processual, suas palavras encontram eco nos testemunhos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Danillo da Silva
e
Emerson dos Santos Moraes
(ID 203328242, 203328243 e 203326775), os quais, tanto na fase preliminar de investigações quanto em Juízo, relataram o que segue:

“Ao chegarmos no local foi verificado que a cerca elétrica foi quebrada pelos indivíduos e que havia pessoas dentro da casa; as equipes fizeram o adentramento onde foram encontrados os dois indivíduos e ao indagá-los, responderam que iriam furtar diversos pertences que já haviam separado, e ao fazer a varredura no lado de fora da casa (na rua), foram localizados dois ventiladores; informo ainda que os conduzidos após pular a grade, quebraram a porta da frente para adentrar no local” (ID
203328242 e 203328243).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os agentes de segurança reafirmaram que os apelantes já haviam deixado do lado de fora alguns dos objetos que pretendiam levar. Também acrescentaram que a cerca eletrônica estava danificada e o portão que dá acesso ao imóvel, fechado com cadeado, tendo sido necessário que a vítima o destrancasse. Por fim, reiteraram que a porta que dá acesso ao interior do imóvel estava “arrombada” (ID 203326775).

A propósito, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais militares, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A
propósito, confira-se: “
Os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais estão respaldadas nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime
” (RAC 0006533-88.2020, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJE 4.3.2024).

T
rilhando o mesmo caminho, eis o teor do
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

D
elineado esse contexto, é fácil perceber, portanto, que os autos contam com coesas e seguras declarações/informações fornecidas pela vítima e pelas testemunhas, sempre realçando o envolvimento dos
apelantes
na subtração descrita na denúncia.

Não se ignora, em contrapartida, que, ao serem interrogados judicialmente, os apelantes
negaram
a responsabilidade na subtração, sustentando que a conduta da dupla se limitou a entrar no estabelecimento – cuja porta já estava aberta, segundo disseram – com o objetivo exclusivo de consumir substâncias entorpecentes ali dentro.

Todavia, a tentativa de justificar a presença no local, e na qual se ampara a defesa técnica para alcançar a absolvição, afora inconsistente, destoa de absolutamente
todas
as demais provas colhidas nos autos, tanto que nenhum entorpecente ou material destinado ao consumo foi encontrado em poder dos apelantes.

Sob essa perspectiva, aliás,
é interessante anotar que a defesa técnica, na fase própria da ação penal,

sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que respaldassem a inusitada versão, num franco
descompasso com a lição encartada no art. 156 do CPP.

Logo, como o conjunto fático-probatório, destacado pelos elementos investigatórios referendados em Juízo, aponta com segurança a autoria imputada aos apelantes,
deve ser
rechaçada
a pretensão absolutória.

Vejamos como esta Corte Estadual decidiu em caso semelhante:

“
Diante do painel fático-probatório produzido, a exemplo das declarações dos policiais militares, com detalhes da autoria, produzidas ainda na fase inquisitorial e satisfatoriamente corroborada em Juízo, e, sobretudo tendo em vista que as versões dos apelantes encontram-se contraditórias, inclusive entre si, e sem apoio em nenhum outro elemento probatório, é indiscutível que a condenação pela prática do crime de furto qualificado deve ser mantida, ao mesmo tempo que encontra-se rechaçada a desclassificação da conduta delituosa para a mera figura de receptação, porque se trata de tese incondizente com as provas produzidas
. Tendo em vista que um dos sentenciados era, à época dos fatos, menor de 21 anos de idade, faz jus à aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal” (RAC 0005593-14.2017, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJE 5.8.2022). Destaquei.

II. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

O Superior Tribunal de Justiça orienta que a incidência da
qualificadora de
rompimento de obstáculo à subtração da coisa
, prevista no
art. 155, § 4o, inciso I, do CP, reclama,
via de regra
,
prova pericial
, só sendo admissível sua substituição por outros meios de prova quando os vestígios do delito tenham desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem sua elaboração.

Na hipótese, é certo que a prova pericial não foi elaborada. Todavia, essa lacuna
não
justifica o pretendido afastamento da qualificadora em foco, pois evidenciado à exaustão, por meio de
outras
provas igualmente idôneas (vide depoimentos da vítima e dos policiais militares retratados no tópico anterior), que os apelantes, em unidade de desígnios, danificaram a cerca eletrônica que protegia o local e arrombaram uma de suas portas,
removendo obstáculos para ingressar no imóvel
.

Ilustrando o raciocínio, confira-se:

“A tese de insuficiência probatória sustentada pela i. Defesa, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, o qual deve ser mantido incólume, a par da prova judicializada; 2 –
É prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar a qualificadora prevista no inciso I do §4.o do art. 155 do Código Penal, se existentes nos autos outros elementos idôneos para demonstrar a sua ocorrência, dentre eles, o Auto de Verificação de Local de Furto, e os relatos convincentes da funcionária da loja e dos policiais civis acerca do arrombamento da porta que dá acesso ao estabelecimento comercial
(RAC 0001751-76.2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 27.10.2023). Destaquei.

Dito isso, afigura-se escorreita e adequada a
manutenção
da qualificadora descrita no inc. I do § 4o do art. 155 do CP.

III. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA

O preceito secundário da norma prevista no art.
155, §4°, do CP prevê pena de 2 a 8 anos de reclusão, e multa.

Na espécie, o Juízo
a quo
oficiante, após depreciar os vetores
antecedentes
e
circunstâncias do crime
, impôs a pena-base de
4 anos e 3 meses de reclusão e 141 dias-multa
para cada um dos apelantes, conforme fundamentação transcrita abaixo:

“Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal: 34. Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado. 35. Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão de
ID 131983530 - Pág. 61
, que comprova existência de
duas condenações transitadas em julgado
pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que, apesar de ambas incidirem simultaneamente como reincidência, uma delas será valorada como
circunstância judicial (
...) permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior (...), garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in
idem,
uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ. 36. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu. 37. No que tange ao
motivo do crime
são os normais a espécie. 38. Quanto
às circunstância
s
, há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja,
rompimento de obstáculo e concurso de agentes
, sendo que uma delas utilizo
como circunstância judicial desfavorável e a outra para qualificar o crime
. 39. As
consequências do crime
são comuns ao tipo penal e
não foram graves considerando que os objetos furtados foram recuperados.
40. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa. 41.
Da Pena Base.
42. A pena prevista para o crime tipificado no art. 155 do Código Penal
é de
reclusão de dois a oito anos, e multa
.
43. Assim, considerando a existência de
duas circunstâncias judiciais
desfavoráveis fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja,
4 anos e 3 meses de reclusão e ao pagamento dez 141 dias-multa
” (Destaques na origem).

Os apelantes se insurgem exclusivamente contra o
critério de exasperação
, alegando que “
o magistrado
a quo
majorou a pena base do delito em 02 (dois) anos e 03 (três) meses, com base somente na negativação dos antecedentes criminais e circunstância de ambos os réus, excedendo, portanto, o parâmetro sugerido pelos tribunais superiores
,
sem qualquer fundamento
” (ID 203326797).

Como o legislador deixou de fixar critérios norteadores da exasperação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, compete ao magistrado eleger a escala de aumento mais adequada às particularidades do caso concreto, sempre de forma motivada.

E para que essa escolha não assuma feições arbitrárias, a doutrina e a jurisprudência vêm sugerindo dois índices de aumento da pena-base por
cada
circunstância judicial negativada:
1/6
sobre a reprimenda mínima estipulada ou
1/8
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal incriminador.

Colhe-se da Corte Cidadã: “
No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
” (AgRg no HC n. 840.785/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJE 20.3.2024).

No caso sob enfoque, Juízo
a quo
oficiante, sem qualquer justificativa aparente, aumentou a pena-base em
1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão para cada vetor judicial negativado
, o que beira à adoção do parâmetro de
1/5
de incremento sobre o intervalo entre as penas mínima (2 anos) e máxima (8 anos) previstas no tipo penal, em franco detrimento dos critérios consolidados na doutrina e na jurisprudência.

Nesses moldes, como o acréscimo decorrente da negativação de dois vetores judiciais foi realizado em patamar
superior
aos parâmetros supracitados, e desacompanhado de qualquer fundamentação concreta e específica, deve ser
acolhido
o pedido recursal e alterado o fator de exasperação da reprimenda basilar.

De igual modo, em atendimento aos reclames dos apelantes, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, a
pena de multa, fixada em primeira instância em 164 dias-multa, deve ser readequada
, nos termos do art. 68 do CP.

Por conseguinte, passo ao novo cálculo dosimétrico.

Em atenção ao disposto nos arts. 59 e 68, ambos do CP, e tendo em mira que apenas os
antecedentes
e as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis aos
dois apelantes
, fixo, seguindo um dos critérios de incremento consagrados no Superior Tribunal de Justiça (1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato), a reprimenda basilar em
3 anos e 6 meses de reclusão e 14 dias-multa
para cada um deles.

Na
segunda etapa
, não incidem circunstâncias atenuantes, mas remanesce para os
dois apelantes
a circunstância
agravante de reincidência
(art. 61, inc. I, do CP), razão pela qual, seguindo o parâmetro de agravamento consagrado nas Cortes Superiores, agravo a pena em 1/6, resultando em
4 anos e 1 mês de reclusão e 16 dias-multa
para cada um deles,
quantum
que
torno definitivo
por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

Preservo os demais termos da sentença, a exemplo do regime
fechado
para cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto e em
parcial con
sonância
do parecer, dou
parcial
provimento

ao apelo,

apenas para
readequar o cálculo dosimétrico
, impondo a pena

de

4 anos e 1 mês
de
reclusão e
pagamento de
16 dias-multa
para cada um dos apelantes, mantidos o regime
fechado
e demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024